Tribunal: TJES
Processo: 5007806-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007806-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WASHINGTON PEDRO CODECEIRA CAMPELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007806-27.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
WASHINGTON PEDRO CODECEIRA CAMPELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DEMANDAS BANCÁRIAS. ASSALTO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que se dirigiu a agência do banco requerido e ao realizar um saque foi abordado por criminosos que levaram o dinheiro que havia sido sacado e o cartão do autor e posteriormente realizaram compras utilizando do mesmo.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 5875753) sustentando preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e falta de interesse de agir e no mérito sustenta que estornou os valores contestados e pugnando pelo indeferimento da ação.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, verifico que o autor buscar a vida judicial para a resolução da lide não caracteriza falta de interesse de agir, desta forma indefiro a presente preliminar,

Da análise dos autos verifico que conforme boletim unificado (ID 5875734) o assalto ocorreu dentro da agência bancária, desta forma não há em que se falar em ausência de responsabilidade do banco requerido considerando que falhou em prestar meios de segurança capazes de garantir a integridade de seus clientes.

Neste sentido:

ementa CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ASSALTO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO DE EXTREMA VIOLÊNCIA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 1. É dever da instituição financeira proporcionar segurança adequada para seus clientes em suas dependências, sendo responsável por assalto ocorrido no interior de seu estabelecimento, pois decorrente de risco inerente ao seu negócio. 2. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência do assalto no interior da agência bancária, bem como a condição de refém experimentada pelo autor, o qual foi exposto à situação de extrema violência contra sua vida. 3. Demonstrado o fato gerador, o nexo causal e a ocorrência do dano, exsurge o dever de indenizar extrapatrimonialmente, em valor suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. 4. Recurso provido parcialmente para fixar o valor do dano moral em 15 salários mínimos, R$14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais).

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50007953720184047114 RS 5000795-37.2018.4.04.7114, Relator: RODRIGO KOEHLER RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2019, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Desta forma, entendo que os fatos narrados extrapolam os limites do mero aborrecimento sendo cabíveis os danos morais, os quais verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)